Tribunal: TJBA
Processo: 8033724-72.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033724-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICIPIO DE SANTA INES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ESTADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 3º, ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NO ART. 26 DA LEI 10.552 /2002. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conquanto a CONDER seja pessoa jurídica de direito privado, induvidosa é a legitimidade do Estado da Bahia para compor o polo passivo da demanda, considerando-se que os recursos públicos envolvidos lhe pertencem, não merecendo amparo a prefacial de ilegitimidade passiva aventada.

2. Se o município autor deixa de atribuir como valor da causa o montante correspondente ao convênio que busca formalizar, inobservando o proveito econômico, em contrariedade ao disposto no art. 292, II, do CPC, imperiosa o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa.

3. O art. 25, § 3º, da LRF excepciona das sanções de suspensão das transferências voluntárias entre os entes federativos, os recursos destinados à execução de ações de educação, saúde e assistência social.

4. O STJ firmou o entendimento de que o termo “ação social” diz respeito às ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto), bem como de que, na hipótese de transferência de recursos federais à municipalidade, destinados a ações sociais, a anotação desabonadora junto ao SIAFI ou CAUC terá seus efeitos suspensos.

5. Obras relacionadas à pavimentação de ruas, apesar de representarem medidas importantes para o desenvolvimento urbano e bem-estar da população, não se enquadram nos conceitos de ação social e assistência social previstos na legislação.

6. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na ação principal resta-lhe prejudicado o exame, quando alcançado o mérito desta, especialmente porque o Agravo interno era pertinente apenas à decisão que concedeu a liminar pleiteada.
Improcedência da Ação. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033724-72.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE SANTA INES
e como réu o
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, acolher a preliminar de impugnação ao valor da causa e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado da Bahia e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora.